Tribunal: CARF
Processo: 10580.730232/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730232/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.939 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
ANTONIO CARLOS BRITTO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ALUGUÉIS - OUTROS RENDIMENTOS
Os rendimentos recebidos por dependente apontados em DIRF, configuram
rendimentos tributáveis e não foram informados na declaração de ajuste anual
do contribuinte, assim como os valores recebidos à título de aluguéis recebidos
conforme informações prestadas em DIMOB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2008, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 24 a 29, em que
foram apuradas as seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730232/2010-46
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.939 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730232/2010-46

1) omissão de rendimentos recebidos de Faelba – Fundação Coelba de Previdência
Complementar, no valor de R$ 14.000,00, e Fundação de Seguridade Social do Banco
Econômico S.A, no valor de R$ 11.907,48;
2) omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas apurada a partir de
informações prestadas em DIMOB pela Administradora de Imóveis Casa Ltda., no valor
de R$ 4.082,61.
Em virtude dessas infrações, foi apurado imposto de renda suplementar de R$ 8.247,28,
acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o crédito
tributário total de R$ 15.410,86.
Após tomar ciência da notificação de lançamento de fls. 24 a 29 em 13/09/2010 (fl.92),
o Contribuinte apresentou em 08/10/2010 a impugnação de fls. 2 a 9, valendo-se, em
síntese, dos seguintes argumentos:
1) o Contribuinte teria se equivocado ao informar o valor de R$ 90.608,00 como
rendimentos recebidos da Faelba, quando o correto seria o valor de R$ 104.608,00, mas
não teria havido má-fé do Interessado, sendo incabível a aplicação de multa de ofício;
2) o rendimento recebido da Faelba se trata de resgates de fundo de aposentadoria que o
Interessado se vê obrigado a fazer para custear seu tratamento de saúde e demais
despesas domiciliares, não havendo acréscimo patrimonial, por se tratar de resgate de
valores anteriormente vertidos pelo Interessado ao fundo de aposentadoria;
3) os valores recebidos através da Ecos – Fundação de Seguridade Social do Banco
Econômico S.A foram destinados à cônjuge do Interessado, tendo em vista que ambos
apresentam declaração em conjunto;
4) a cônjuge do Interessado foi empossada como membro do Conselho de Deliberativo
da Ecos, em razão de referido cargo recebeu no exercício em tela pequenos aportes de
natureza indenizatória, isentos de imposto de renda;
5) os rendimentos recebidos de pessoas físicas são da genitora do Contribuinte que é sua
dependente, com idade avançada;
6) a genitora do Interessado recebeu R$ 4.082,61 a título de aluguéis, mas arcou com
despesas de imóvel no valor de R$ 5.525,00;
7) o rendimento recebido de locação foi integralmente utilizado para o pagamento de
despesas de locação que não foram utilizadas como dedução de imposto de renda,
caracterizando a boa-fé do Interessado.
Em 18/03/2011, o Contribuinte apresentou a petição de fls. 21 a 23, alegando ser
portador de moléstia grave e ter direito a isenção de imposto de renda. Em 02/08/2011
foi apresentada nova petição (fls. 79 e 80) reforçando a alegação de que o Interessado
seria portador de moléstia grave isentiva.
O Termo Circunstanciado de fl. 89 e o Despacho Decisório de fl. 90 decidiram pela
manutenção integral da exigência lançada.
Em 27/09/2012, o Interessado apresenta a petição de fls. 93 a 120 em que repisa os
argumentos anteriormente levantados.
Em 02/06/2015, a 18a Tuma da DRJ/RJO proferiu o Acórdão no 1276.693 (fls. 135 a
141), julgando improcedente a impugnação.
Após ciência da decisão de fls. 135 a 141, o Interessado interpôs recurso voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF (fls. 147 a 172) se insurgindo
contra o Acórdão proferido em primeira instância.
Em 12/03/2019, foi proferido o Acórdão no 2402-007.047, da 4a Câmara/ 2o Turma
Ordinária, do CARF (fls. 186 a 192), que, por maioria de votos, considerou como
complementação de aposentadoria os valores recebidos da FAELBA e determinou que o
processo fosse encaminhado à DRJ do Rio de Janeiro/RJ para que se pronunciasse sobre
a existência de moléstia grave.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.939 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730232/2010-46

Após ciência do Acórdão de fls. 186 a 192 pela União (Fazenda Nacional) à fl. 194, o
presente processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento em 18/04/2019 (fl.
198).
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/07/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 26/07/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
b) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Após a prolação do Acórdão no 2402-007.047, da 4a Câmara/ 2o Turma Ordinária,
do CARF entendendo que os rendimentos recebidos pelo Interessado da Fundação COELBA de
Previdência Complementar configuram complementação de aposentadoria, os autos retornaram à
os autos retornaram à DRJ/RJO para que se analisasse se o Interessado era ou não portador de
moléstia grave no ano-calendário de 2008.
Na análise da nova decisão o Acórdão n.o 12-108.340 cancelou a omissão de
rendimentos recebidos da Fundação COELBA de Previdência Complementar.
Desta forma, o litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos
por Celenita Brito dos Santos, no valor de R$ 4.082,61, conforme informações prestadas em
DIMOB pela Administradora de Imóveis Casa Própria Ltda. – ME e os rendimentos recebidos
pela dependente Deise Xavier Nobre, oriundos da Fundação de Seguridade Social do Banco
Econômico S.A, apontados na DIRF.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

O presente processo retornou à DRJ/RJO por força do Acórdão no 2402-007.047, da 4a
Câmara/ 2o Turma Ordinária, do CARF (fls. 186 a 192), que, por maioria de votos,
considerou como complementação de aposentadoria os valores recebidos da FAELBA e
determinou que a DRJ do Rio de Janeiro/RJ se pronunciasse sobre a existência de
moléstia grave.
A controvérsia reside na natureza tributável dos rendimentos recebidos da COELBA,
tendo a Fiscalização apurado uma omissão de R$ 14.000,00 a esse título. O
Contribuinte alega tratar-se de rendimento isento de imposto de renda por ser portador
de moléstia grave.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.939 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730232/2010-46

A legislação tributária estabelece dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria, pensão ou reforma, e o outro se relaciona com a existência
da moléstia tipificada no texto legal.
O Acórdão proferido pela DRJ/RJO (fls. 135 a 141) se limitou a negar o pleito do
Interessado, considerando que rendimentos recebidos a título de resgate de previdência
privada não configuram complementação de aposentadoria.
O Acórdão no 2402-007.047, da 4a Câmara/ 2o Turma Ordinária, do CARF (fls. 186 a
192) entendeu que os rendimentos recebidos pelo Interessado da Fundação COELBA de
Previdência Complementar configuram complementação de aposentadoria. Em razão
disso, os autos retornaram à DRJ/RJO para que se analisasse se o Interessado era ou não
portador de moléstia grave no ano-calendário de 2008.
O relatório médico de fl. 81, emitido pelo Hospital Geral do Estado da Bahia em
13/07/2011, atesta ser o Interessado portador de Hepatopatia Grave desde 20/08/2005.
Desse modo, o segundo requisito previsto pela legislação tributária foi atendido,
restando demonstrado pelo documento de fl. 81 que o Interessado era portador de
moléstia grave isentiva no ano-calendário em questão.
É imperativo salientar, outrossim, que o Interessado informou em sua declaração de
ajuste anual do exercício 2009 rendimentos tributáveis recebidos da Fundação
COELBA de Previdência Complementar no montante de R$ 90.608,00 e a Fiscalização
apenas incluiu a diferença de R$ 14.000,00, tendo em vista o valor informado na DIRF
de fl. 133 (R$ 104.608,00).
Desse modo, a omissão de rendimentos em litígio é de R$ 14.000,00, não podendo a
presente instância julgadora retirar de ofício rendimentos tributáveis que o próprio
Contribuinte incluiu em sua declaração de ajuste anual.
Isso posto, cabe cancelar-se a omissão de rendimentos recebidos da Fundação COELBA
de Previdência Complementar, no valor de R$ 14.000,00.
Já os rendimentos recebidos pela dependente Deise Xavier Nobre, oriundos da
Fundação de Seguridade Social do Banco Econômico S.A, apontados na DIRF de
fl. 134, configuram rendimentos tributáveis que não foram informados na
declaração de ajuste anual do exercício 2010, não se cogitando de nenhuma isenção
de imposto de renda para tais rendimentos. Mantém-se, assim, a omissão de
rendimentos no valor de R$ 11.907,78.
Também houve omissão de rendimentos de aluguéis recebidos por Celenita Brito
dos Santos, no valor de R$ 4.082,61, conforme informações prestadas em DIMOB
pela Administradora de Imóveis Casa Própria Ltda. – ME. Frise-se que o aluguel
ou demais despesas porventura pagas pelo Interessado em favor de sua mãe,
Celenita Brito dos Santos, não podem ser deduzidas no montante de rendimentos
de aluguéis recebido pela referida dependente, devendo manter-se a omissão de R$
4.082,61 apontada na notificação de lançamento em tela.
Cumpre sublinhar que, diferentemente do alegado na impugnação, não existe previsão
para a redução da multa de ofício na presente hipótese.
Com a exclusão da omissão de rendimentos recebidos pelo Interessado da Fundação
COELBA de Previdência Complementar, no valor de R$ 14.000,00, deve ser refeita a
apuração do imposto de renda para o ano-calendário de 2008, da forma a seguir:
TOTAL DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECLARADOS
R$ 227.129,09
OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA
R$ 15.990,09
TOTAL DAS DEDUÇÕES DECLARADAS
R$ 75.737,94
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS
R$ 0,00
PREVIDÊNCIA OFICIAL SOBRE RENDIMENTO OMITIDO
R$ 0,00
BASE DE CÁLCULO APURADA
R$ 167.381,24
PARCELA A DEDUZIR
R$ 6.585,93
IMPOSTO APURADO APÓS ALTERAÇÕES
R$ 39.443,91
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.939 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730232/2010-46

CONTRIB. PREV. A EMP. DOMÉSTICO DECLARADA
R$ 651,40
DEDUÇÃO DE INCENTIVO DECLARADA
R$ 0,00
GLOSA DE DEDUÇÃO DE INCENTIVO
R$ 0,00
TOTAL DE IMPOSTO PAGO DECLARADO
R$ 34.087,86
GLOSA DE IMPOSTO PAGO
R$ 0,00
IRRF SOBRE INFRAÇÃO
R$ 0,00
SALDO DE IMPOSTO A PAGAR APURADO APÓS ALTERAÇÕES R$ 4.704,65
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR DECLARADO
R$ 307,37
IMPOSTO JÁ RESTITUÍDO
R$ 0,00
IMPOSTO SUPLEMENTAR
R$ 4.397,28
Destarte, com base em todo o exposto supra, VOTO PELA PROCEDÊNCIA EM
PARTE DA IMPUGNAÇÃO, devendo ser reduzido o imposto suplementar para R$
4.397,28, acrescido de multa de 75% e juros de mora regulamentares.
Francisco Perez Nieto - Relator
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 260
DF CARF MF
Original